Tribunal: TJSP
Processo: 0001535-89.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001535-89.2020.8.26.0154, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DENIS HERCULANO
GALVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001535-89.2020.8.26.0154 -Voto no 36054
2
Agravo em Execução no 0001535-89.2020.8.26.0154

Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: DÊNIS HERCULANO GALVÃO
DEECRIM UR8 da Comarca de São José do Rio Preto - SP
Voto no 36.054
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo MM. Juiz Antônio
Carlos Pinheiro de Freitas, que deferiu pedido de progressão da pena imposta
ao agravado Dênis Herculano Galvão, do regime semiaberto para o aberto.
Em sua minuta, a Promotora de Justiça, pautando-se
no julgamento do Agravo Regimental na Progressão de Regime em Execução
Penal no 16/DF (EP 16 Agr-terceiro/DF), pelo Supremo Tribunal Federal,
afirma que o inadimplemento da pena cumulativa de multa constitui requisito
impeditivo da concessão da progressão de regime prisional. Requer, portanto,
a reforma da decisão, para que o agravado retorne ao regime semiaberto, eis
que não cumpriu o novo requisito estabelecido pela aludida jurisprudência.
Prequestiona, no mais, a matéria tratada em razões recursais.
Em contraminuta, o agravado Denis requer o
desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 35/37, a decisão de primeiro
grau foi mantida por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001535-89.2020.8.26.0154 -Voto no 36054
3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O agravado, que responde por crimes de roubo
majorado e associação criminosa, com pena total de 7 (sete) anos e 5 (cinco)
meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculados no
mínimo legal, preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para obter a
progressão de sua pena, tanto que o Ministério Público sequer os questiona.
Inobstante, alega a representante ministerial que o
fator impeditivo da progressão de pena concedida pelo Juízo de primeira
instância seria o fato de que o agravado ainda não arcou com a pena de multa
que lhe foi imposta. Para tanto, ressalta o julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do Agravo Regimental na Progressão de Regime em Execução Penal
no 16/DF (EP 16 Agr-terceiro/DF), aduzindo que este estabeleceu, como novo
requisito para a progressão de pena, a necessidade de que o sentenciado
adimple a sanção de caráter pecuniário que lhe foi cumulativamente imposta
em decorrência de uma ou mais condenações criminais que ostente.
Entretanto, tal argumento não prospera.
Neste aspecto, faz-se de fundamental relevância a
análise do voto do Ministro Luís Roberto Barroso que lastreou o julgamento
do recurso que serviu como base para o agravo ministerial, eis que a
interpretação a ele conferida pela Promotora de Justiça descontextualiza-o e o
generaliza.
Com efeito, a decisão em comento diz respeito a
crime contra a Administração Pública praticado por indivíduo com
capacidade econômica privilegiada. Neste caso em particular, em que a
sanção de caráter pecuniário culmina por ter maior importância punitiva em
comparação com a sanção corporal, o julgador, concomitantemente à
previsão legal contida no § 4o do art. 33 do Código Penal, segundo a qual “O
condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de
regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que
causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos
legais”, entendeu que o inadimplemento deliberado da multa, fixada em
elevadíssimo valor ante o montante do prejuízo experimentado pelo sujeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001535-89.2020.8.26.0154 -Voto no 36054
4
passivo e as singularidades do sujeito ativo e do próprio fato criminoso,
serviria como fundamento bastante a obstaculizar a almejada progressão de
regime do sentenciado, ou seja, em momento algum teve a força de criar novo
requisito para a progressão de pena de todo e qualquer reeducando, até
porque o referido decisum não possui caráter vinculante, na medida em que
não foi proferido em sede de ação de controle de constitucionalidade,
tampouco teve declarado eventual efeito erga omnes.
De modo a explicitar a especificidade da aludida
decisão, seguem trechos do respectivo voto:
STF: “Em matéria de criminalidade econômica, a
pena de multa há de desempenhar papel proeminente. Mais até do que a
pena de prisão que, nas condições atuais, é relativamente breve e não é
capaz de promover a ressocialização , cabe à multa o papel retributivo e
preventivo geral da pena, desestimulando, no próprio infrator ou em
infratores potenciais, a conduta estigmatizada pela legislação penal. Por
essa razão, sustentei no julgamento da Ação Penal 470 que a multa deveria
ser fixada com seriedade, em parâmetros razoáveis, e que seu pagamento
fosse efetivamente exigido.
À vista das premissas acima estabelecidas, chego às
seguintes conclusões parciais: (i) a pena de multa não perdeu o seu caráter
de sanção penal; (ii) em matéria de criminalidade econômica, a pena de
multa desempenha um papel proeminente de prevenção específica, prevenção
geral e retribuição; e (iii) como consequência, a multa deve ser fixada com
seriedade, proporcionalidade e, sobretudo, deve ser efetivamente paga
(...).
Especialmente em matéria de crimes contra a
Administração Pública como também nos crimes de colarinho branco em
geral , a parte verdadeiramente severa da pena, a ser executada com rigor,
há de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de funcionar como
real fator de prevenção, capaz de inibir a prática de crimes que envolvam
apropriação de recursos públicos. A decisão que se tomar aqui solucionará
não apenas o caso presente, mas servirá de sinalização para todo o país
acerca da severidade com que devem ser tratados os crimes contra o erário.
Nessas condições, não é possível a progressão de
regime sem o pagamento da multa fixada na condenação” (EP 16 Agr-
terceiro/DF, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, j. em 15/04/2015).
No mais, caso venha o agravado a descumprir as
regras do regime mais brando, será imediatamente regredido ao regime mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001535-89.2020.8.26.0154 -Voto no 36054
5
gravoso, pois terá demonstrado, efetivamente, sua dificuldade em readaptar-
se ao convívio social.
No caso dos autos, bem fundamentou o Magistrado
de primeiro grau, ao conceder ao agravado a progressão de regime prisional,
notadamente diante do cumprimento do lapso necessário para tanto, além de
comprovado seu bom comportamento carcerário.
Registre-se, para fins de prequestionamento, que
não houve violação alguma a qualquer dos dispositivos legais ou
constitucionais apontados pela representante ministerial agravante, nos
termos analisados neste voto.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica